Tribunal: TJMT
Processo: 1009090-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009090-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
CARLOS EDUARDO MARIANO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia alegando o firmatário do remédio heroico que o crime imputado – receptação dolosa – não comporta o decreto da prisão preventiva, uma vez que a pena máxima prevista abstratamente no tipo penal não supera o patamar de 04 (quatro) anos, tampouco envolve violência doméstica, o que, aliado à primariedade do paciente, que está civilmente identificado, torna a medida segregatícia ilegítima, por falta de condição de admissibilidade prevista no art. 313 do CPP.
Lado outro, assevera a desproporcionalidade da custódia provisória em relação à solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente instaurada em 1o grau, em evidente afronta ao princípio da homogeneidade, pois, em sua intelecção, frente aos predicados pessoais positivos do encarcerado e às circunstâncias fáticas, acaso condenado, muito provavelmente, será submetido a cumprir pena em regime diverso do fechado ou, ainda, beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 40366008.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão combatida ressai que o paciente teria sido surpreendido por agentes da GEFRON na condução de um veículo roubado e afirmado que fora contratado pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para levá-lo até a Bolívia, a indicar o seu provável envolvimento com o crime de receptação dolosa (fumus comissi delicti), o que, aliado ao fato de que há um ano foi preso em flagrante por supostamente cometer a mesma espécie de delito, justifica a sua prisão preventiva para garantir a ordem pública, por haver um risco concreto de que, em liberdade, reincida na conduta criminosa (periculum libertatis).
À vista disso, nesse momento prévio, não encontro motivos para revogar a custódia cautelar imposta ao paciente, haja vista não ter sido comprovada de plano a flagrante ilegalidade do decreto segregatício, pois, apesar do delito imputado não envolver violência doméstica e ser apenado com reclusão em patamar máximo de 04 (quatro) anos, não há prova cabal que demonstre a inexistência de condenação definitiva por crime doloso em face do increpado, de modo que persiste a possibilidade de preenchimento da condição de admissibilidade da medida extremada prevista no art. 313, inc. II, do CPP.
Logo, nessa etapa prévia, conclui-se que o encarceramento cautelar do paciente está lastreado no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e 313, ambos do CPP, além das razões de decidir estarem coadunadas com o entendimento consolidado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com isso, por ora, apresenta-se temerária a soltura do paciente, mesmo que condicionada ao cumprimento das medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, uma vez que relevada a necessidade da providência extremada para a segurança de toda a coletividade.
Friso, ainda, que, diversamente do sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que fulcrada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CARLOS EDUARDO MARIANO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator